Tribunal: STF
Processo: ARE 1480450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. SINDSPREV/RJ. REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.



    - Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Convém ressaltar, que a regra inscrita no referido dispositivo veicula presunção juris tantum em favor da parte que faz o requerimento, e não direito absoluto, podendo ser indeferido o pedido, caso o Juiz se convença de que não se trata de hipossuficiente. Sob esse enfoque, verifica-se que o fato de a exequente auferir rendimentos tributáveis, que impõem a declaração do imposto de renda, é insuficiente, por si só, para elidir a presunção de hipossuficiência, na medida em que a desconstituição da mencionada presunção demanda a avaliação, in concreto, da situação financeira da requerente, bem como a demonstração de que a mesma pode arcar com as custas do processo. Vale destacar, ainda, que o deferimento da gratuidade de justiça não pressupõe uma situação de miserabilidade, mas, tão somente, a impossibilidade arcar com as custas e despesas do processo com prejuízo ao sustento próprio e familiar.



    - Destarte, não tendo a UNIÃO FEDERAL produzido prova capaz de infirmar a presunção de veracidade que emana da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, comprovando a alteração da situação financeira da exequente, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça.



    - Cinge-se a controvérsia sobre a legitimidade da parte exequente para promover a execução individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva 0012042-29.2011.4.02.5101, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio de Janeiro (SINDSPREV/RJ) visando ao pagamento da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, Saúde e do Trabalho (GDPST) em favor dos substituídos, servidores inativos e pensionistas integrantes da categoria representada, com direito à paridade em relação aos servidores em atividade.



    - O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (STF, RE 883.642 (repercussão geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/06/2015). Portanto, nos casos em que a ação coletiva é ajuizada por sindicato, os integrantes da categoria por ele representada são legitimados a executar o julgado, dispensada a prova de filiação ao Sindicato.



    - Por outro lado, a substituição do Sindicato na ação originária vincula-se à categoria que representa, diante do contido no art. 8º, III, da Constituição Federal, e não a que declara representar.



    - Em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade da representação de determinada categoria decorre do registro do Sindicato no então Ministério do Trabalho, hoje reestruturado no Ministério da Economia. Portanto, cabe à entidade sindical, no exercício da defesa dos interesses de seus afiliados, observar o alcance do seu registro sindical, cujo ato a legitima à representação de determinada categoria.



    - Os contornos da categoria representada pelo SINDSPREV/RJ já foi tema enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que conclui que o Sindicato possui representação apenas do grupo de servidores públicos da categoria “Trabalhador na Previdência Social”, consoante o cadastro da entidade sindical no Ministério do Trabalho.



    - A despeito da nomenclatura que adota (“ Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social ”), o SINDSPREV não abrange a representatividade de servidores públicos federais da área da Saúde ou do Trabalho, mas apenas da Previdência Social.



    - Inexistência de violação à coisa julgada formada em torno do título judicial que embasa a pretensão de execução individual, porque a sentença coletiva não aproveita a quem não é legitimamente representado por aquele que figurou como substituto processual no processo de conhecimento. Não se trata, portanto, de delimitar os limites subjetivos da coisa julgada, mas de verificar se a categoria a que pertence a parte exequente é ou não abrangida por seus efeitos.



    - No caso, a parte exequente é ex-servidora do Ministério da Saúde, categoria não alcançada pelo julgado coletivo, restando configurada a sua ilegitimidade ativa ad causam para a execução pretendida.



    -Recurso de apelação da exequente parcialmente provido para, tão somente, deferir a gratuidade de justiça, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15, suspendendo-se a execução desses valores a partir da majoração (artigo 98, § 3º, do CPC/15), em virtude da gratuidade de justiça ora deferida, requerida na presente via recursal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente